Tribunal: TJES
Processo: 1154746-06.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
1154746-06.1998.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESCOLA SANTA BARBARA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, o juízo de origem intimou o apelante por 03 (três) vezes para que fosse impulsionado o feito, sendo que a última com a advertência do §1º, do art. 485, do CPC, o que diante da recalcitrância do ente municipal, repercutiu, por óbvio, no extinção por abandono da causa.

2. Segundo já decidiu o STJ
“Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.
”(AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011.)

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 1154746-06.1998.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelada: Escola Santa Bárbara

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, diante do evidenciado abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, em síntese, que o magistrado só poderia considerar o abandono da causa depois de observado o teor do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, o qual prevê a suspensão do processo e não a sua extinção.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O magistrado de primeiro grau prolatou a sentença nestes termos:

“Os autos versam sobre execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor da Escola Santa Bárbara.

Intimado para manifestar-se nos autos, providenciando ato necessário à regular tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, abandono a causa.

É o relatório. Decido.

A omissão do exequente na adoção de providências necessárias para o andamento do feito impede sua regular tramitação, evidenciando abandono da causa, que enseja a extinção do processo, nos moldes do art. 485, inciso III c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Intimado para, em 5 dias, impulsionar o processo, em conformidade com o §1º do art. 485 do CPC, o exequente nada fez, só restando mesmo a extinção anômala deste feito.

Não é outro o entendimento do Colendo STJ:

[...]

Em razão da causalidade, o exequente deverá arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de representação processual pela executada.

Ante o exposto, julgo
EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.”

Não vejo como dissentir da conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que, compulsando o autos, observei que o juízo de origem intimou o apelante por 03 (três) vezes para que fosse impulsionado o feito, sendo que a última com a advertência do §1º, do art. 485, do CPC, o que diante da recalcitrância do ente municipal, repercutiu, por óbvio, no extinção por abandono da causa.

Aliás, a despeito da tese recursal eriçada pelo apelante acerca da necessidade de observância do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, certo é que o próprio STJ já se manifestou após o precedente invocado pelo apelante, reafirmando sobre a compatibilidade dos institutos, bem como a possibilidade de aplicação da penalidade por abandono da causa em sede de execução fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011.)

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Após o não atendimento das intimações, foi proferido despacho concedendo o prazo legal de 5 (cinco) dias para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, atendendo o artigo 485 do CPC.
2. No julgamento do REsp 1.120.097/SP, o STJ entendeu que não se aplica o enunciado da Súmula nº 240 nas execuções não embargadas, ou seja, a extinção do processo, no caso dos autos, não depende de requerimento do réu. 3. A elevada carga de trabalho do Poder Judiciário não pode ser arguida como justificativa para o descumprimento de prazos processuais e determinações do Juiz. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090420324, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 01/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.